Tribunal: TJMT
Processo: 1002215-93.2021.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002215-93.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MARCOS JOSE PEREIRA NUNES - CPF: 995.451.361-20 (APELADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DEVIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. São devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.

2. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antônio Fábio Marquezini, na execução fiscal n.º 1002215-93.2021.8.11.0007, ajuizada pela parte apelante em desfavor de MARCOS JOSÉ PEREIRA NUNES, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, MT, que, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 200354732):

“
Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública do Município de Alta Floresta - MT, em desfavor de MARCOS JOSE PEREIRA NUNES, ambos devidamente qualificados nos autos.

Ao id. 132792905 o Exequente peticionou informando que o débito foi quitado em sua integralidade, requerendo a extinção do feito.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o processo será julgado com resolução de mérito.

Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Desta feita, certifique-se a existência de valores vinculados aos autos, e, em caso positivo, proceda ao levantamento em favor da parte autora.

Deixo de condenar o executado ao pagamento de custas e honorários, visto que não citado do presente feito.

Acerca do assunto, colaciono entendimento pacificado pelo STJ:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGOS 85, §1º, 312 E 318 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...) 4. De acordo com a doutrina de Frederico Augusto Leopoldino Koehler, a condenação em honorários deve observar o princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência (Comentários ao art. 85. In: ALVIM, Angélica Arruda; ASSIS, Araken de; ALVIM, Eduardo Arruda; LEITE, George Salomão. (Coords.) Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 155). 5. O art. 85, § 1º, do CPC, ao afirmar que os honorários são devidos para a execução resistida ou não resistida, quer dizer, em verdade - e conforme se depreende da leitura do caput do mesmo dispositivo - , que, quando existe a formação da relação jurídica processual entre exequente e executado, independentemente de apresentação de defesa em autor próprios ou apartados, existe a incidência honorários advocatícios. 6.
Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda.
7. Evidentemente, a causalidade impede também que a Fazenda Pública seja condenada em honorários pelo pagamento anterior à citação e após o ajuizamento, uma vez que, no momento da propositura da demanda, o débito inscrito estava ativo. Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários. 8. Registre-se, por fim, tratar o caso concreto de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal, na qual não há previsão de encargos da dívida ativa de forma automática, hipótese diversa da Fazenda Pública Federal, em que o art. 1º do Decreto-lei 1025/69 prevê a cobrança de 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito, montante esse que substitui a condenação em honorários de sucumbência. 9. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp nº 1927469, Segunda Turma STJ, Min. OG Fernandes, julgamento em 10/08/2021).

Transitada em julgado ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Alta Floresta/MT.

ANTÔNIO FÁBIO MARQUEZINI

Juiz de Direito
” (destaques no original)

Aduz a parte apelante que a sentença deve ser reformada, pois é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, nos casos em que o executivo fiscal for extinto por quitação extrajudicial do débito, ainda que não tenha sido efetivada a citação do executado, consoante o princípio da causalidade.

Assevera, ainda, que o apelado retirou guia de depósito para pagamento de honorários advocatícios (ID. 200354715), entretanto não realizou o depósito.

Dessa forma, requer o provimento do recurso,
“(...) para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no princípio da causalidade e legislação vigente”.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal, que extinguiu o feito, em razão do
adimplemento da obrigação de forma administrativa. Contudo, deixou de fixar honorários advocatícios, em razão da inexistência de triangularização da demanda.

Da análise dos autos, verifica-se que
a Fazenda Municipal

ajuizou, em 09.04.2021, a presente ação de execução fiscal em desfavor de MARCOS JOSÉ PEREIRA NUNES, visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.º 754/2021, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 1.347,99 (mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos).

Ao receber a inicial (ID. 200354698), o juízo
a quo
determinou a citação do executado via carta com aviso de recebimento, porém, negativa (ID. 200354708).

Em 22.07.2022, o exequente informou que a parte executada
firmou o Termo de Parcelamento n.º 4200/2022, em 15 (quinze) parcelas,
bem como expediu guia de depósito judicial referente aos honorários
, com vencimento para 12.09.2022
. Assim, requer
a suspensão dos autos, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (ID. 200354714).

Por sua vez, na manifestação do dia 31.01.2023, a Fazenda Pública, ao tomar ciência da inexistência de depósito, pugna pela paralisação do feito, por mais 120 (cento e vinte) dias (ID. 200354721). Já, em 02.08.2023, pelo período de 60 (sessenta) dias, tendo em vista que o parcelamento ainda estava ativo (ID. 200354725).

Por fim, na data de 25.10.2023, noticia que o acordo foi honrado na integralidade. No entanto, aduz que, apesar da parte executada ter retirado a guia para depósito judicial da verba honorária, não realizou o pagamento, logo, pede pela
“(...) c
ondenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa
”.

Sobreveio a sentença, que julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC (ID. 200354732).

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre mencionar que o pagamento da divida tributária constitui modalidade para a extinção do crédito tributário, conforme preceitua o art. 156, inc. I, do Código Tributário Nacional.

Ademais, o art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Extingue-se a execução quando: (...) a obrigação for satisfeita”.

Dessa forma, satisfaz-se o débito, seja de modo voluntário ou forçado, quando ocorrer o pagamento total
,
compreendendo o principal, correção monetária, juros, custas e
honorários advocatícios
.

Da análise dos autos, infere-se que, a despeito dos honorários não terem sido incluídos no rol de débitos parcelados no referido acordo (ID. 200354722 - Pág. 02),
foi emitida, em separado, guia para depósito judicial com vencimento previsto para o dia 12.09.2022
(ID. 200354715), em atenção ao § 4º, do art. 389, da Lei Municipal n.º 1527/2006,
in verbis
:

Art. 389 (...)

§ 4º Os honorários advocatícios serão recolhidos por meio de depósito judicial e posteriormente levantados por alvará judicial.

Além disso, a referida legislação municipal, no §1º do art. 389 autoriza dar continuidade ao processo de execução,
caso os honorários não sejam pagos concomitantemente com o débito principal.
Confira-se:

Art. 389 Mediante liquidação total do débito em execução, a Procuradoria do Município requererá a extinção e arquivamento do processo judicial.

§ 1º Caso os honorários advocatícios não sejam quitados concomitantemente com o débito executado, o processo prosseguirá para execução dos honorários.

Logo, depreende-se que não há obrigatoriedade de parcelamento conjunto dos honorários advocatícios com o débito principal, e que o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
não teve a intenção de dispensar a parte executada do pagamento de honorários.

Ademais,
tem sido entendimento dos tribunais pátrios e, inclusive, dos tribunais superiores, que, ajuizada a execução, ainda que não tenha sido efetivada a citação válida, ocorrendo quitação do débito extrajudicialmente, é devida a condenação em honorários advocatícios.

A propósito,
“O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação.”
(
ex vi,
STJ, REsp n.º 1802663/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2019).

Outrossim, aplica-se à hipótese em julgamento o princípio da causalidade, do qual se extrai que são cabíveis os honorários advocatícios àquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

Conclui-se, portanto, o desacerto da r. sentença, uma vez que é devida a condenação da parte apelada ao pagamento da verba honorária.

In casu
, conforme requerido pela parte apelante,
os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, uma vez que a cifra não ultrapassa 200 (duzentos) salários-mínimos.

Nesse sentido, o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.

Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

Precedentes do STJ (Aglnt no AREsp 463.734/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001827-98.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)(grifo nosso)

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO.

Devidos são os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.

Recurso provido.

(N.U 1001900-70.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)(grifo nosso)

Diante do exposto e ante tudo o mais que nos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para condenar a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024